Tribunal: STF
Processo: HC 212647
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).



    2. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    3. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas.



    4. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 



    5. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença implica a superação do argumento de excesso de prazo da prisão ante a demora na formação da culpa. Precedentes.



    6. Ausente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, ou mesmo a probabilidade do direito, inexiste justificativa a levar à interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.